Tribunal: TJBA
Processo: 8052634-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052634-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de segurança. Concurso público. Perito criminal de polícia civil. Teste de aptidão física (TAF). Exigência desproporcional e incompatível com as atribuições do cargo. Função eminentemente técnica e científica. Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Falha na convocação do candidato para o TAF. Ausência de notificação pessoal. Ilegalidade do ato administrativo. Direito à continuidade no certame. O teste de aptidão física (taf), quando exigido para cargos de natureza eminentemente intelectual e científica, caracteriza afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que impõe requisito dissociado das atribuições inerentes ao cargo. Nos concursos para perito criminal de polícia civil, cuja atuação se concentra na análise pericial e produção de laudos técnicos, a exigência de esforço físico extremo se mostra desarrazoada e sem amparo legal. Ademais, a convocação dos candidatos para etapas eliminatórias do certame deve observar os princípios da publicidade e da eficiência, sendo inválido o ato que impõe eliminação sem a devida notificação pessoal. Diante da incompatibilidade do TAF com as funções do cargo e da ausência de comunicação adequada ao candidato, impõe-se a concessão da segurança para determinar sua reintegração ao concurso e continuidade nas fases subsequentes, garantindo-lhe o direito à nomeação e posse, caso aprovado. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8052634-79.2024.8.05.0000 , em que figuram como impetrante FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS JÚNIOR ; e impetrado, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança pretendida; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.